Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700883-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MERCEDES MENEZES DE QUEIROZ NOBRE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento ajuizada por Maria Mercêdes Menezes de Queiroz Nobre (proc. no 0708155-90.2021.8.07.0018), deferiu a tutela provisória de urgência (ID no 106963478, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 31991006, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação constante na decisão agravada e, no mérito, pede a sua reforma. 3. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 31996694). 5. Sem contrarrazões (ID no 32787113). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No processo originário (autos no 0708155-90.2021.8.07.0018) foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (ID no 118023142). 10. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO